Tribunal: TJSP
Processo: 1503925-21.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Apelação – Direito de recorrer em liberdade – Pedido formulado no próprio recurso de apelação – Entendimento
O pedido do réu para poder apelar em liberdade que venha formulado no próprio termo de recurso, restará evidentemente prejudicado, uma vez já estar sendo deliberado a respeito da própria apelação.

Pena – Condenado em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça que ostenta maus

Ementa:
Apelação – Direito de recorrer em liberdade – Pedido formulado no próprio recurso de apelação – Entendimento
O pedido do réu para poder apelar em liberdade que venha formulado no próprio termo de recurso, restará evidentemente prejudicado, uma vez já estar sendo deliberado a respeito da própria apelação.

Pena – Condenado em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça que ostenta maus antecedentes – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de condenação por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, cujo agente possua maus antecedentes, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o, "c", do CP.

Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP – Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000583401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503925-21.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante GLAUCO RENATO DE LIMA SANTANA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de GLAUCO RENATO DE LIMA SANTANA,
restando mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos. Sem prejuízo da
custódia cautelar anteriormente decretada, ora mantida pela ausência de alteração na
conjuntura que determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição,
após o esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
semiaberto, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da
pena em definitivo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503925-21.2018.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1503925-21.2018.8.26.0576
Apelante: Glauco Renato de Lima Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 21983
Apelação – Direito de recorrer em liberdade – Pedido
formulado no próprio recurso de apelação – Entendimento
O pedido do réu para poder apelar em liberdade que venha
formulado
no
próprio
termo
de
recurso,
restará
evidentemente prejudicado, uma vez já estar sendo
deliberado a respeito da própria apelação.
Pena
Condenado em crime comum cometido sem
violência ou grave ameaça que ostenta maus antecedentes
Regime prisional semiaberto para início do cumprimento
de pena Entendimento
Em se tratando de condenação por crime comum praticado
sem violência ou grave ameaça, cujo agente possua maus
antecedentes, a opção pelo regime semiaberto mostra-se
como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum
da pena e a vedação do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
Pena Detração Cômputo do tempo de prisão provisória
para fins de determinação do regime inicial de pena
privativa de liberdade Art. 387, § 2o, do CPP, com a
redação dada pela Lei n. 12.736/12 Fixação a ser efetuada
ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada
com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59
do CP Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os
requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à
individualização da pena que a promoção não se dê de
modo automático, como sugeriria uma interpretação
desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do
CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende
do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto
subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por
ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP.
Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n.
12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação
de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se
foram ou não preenchidas as condições subjetivas,
previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais,
necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que,
em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503925-21.2018.8.26.0576 -Voto no
3
as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada
aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que
sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural
da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o
prolator da sentença.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 129/134, prolatada pelo
MM. Juiz Eduardo Garcia Albuquerque, cujo relatório ora se adota,
GLAUCO RENATO DE LIMA SANTANA foi condenado como incurso
no art. 155, caput, do CP, às penas de 01 ano de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos; e como incurso no art. 309, caput,
da Lei n. 9.503/97, às penas de 06 meses de detenção, em regime
semiaberto, em concurso material de crimes. Foi, ainda, negado ao
acusado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado,
apelou
o
réu
requerendo,
liminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pretende a
fixação do regime aberto, ou, ainda, a aplicação da detração penal.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
A preliminar deve ser, desde logo, afastada.
Registre-se
inicialmente
que, no tocante à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503925-21.2018.8.26.0576 -Voto no
4
concessão do direito de recorrer em liberdade, o pedido está, no
presente momento processual, evidentemente prejudicado, uma vez já
estar sendo deliberado a respeito da própria apelação; registre-se,
todavia, que a negativa desse benefício ao ora recorrente foi
devidamente fundamentada pelo MM. Juiz sentenciante, às fls. 133.
Compulsando
os
autos,
verifica-se
que
o
sentenciado permaneceu no cárcere ao longo de toda a instrução
criminal, não tendo havido, até o presente momento, qualquer
alteração dos motivos que teriam levado o Juízo de primeiro grau a
mantê-lo custodiado.
Acrescente-se, também, estar presente ao menos
um dos seguintes motivos autorizadores da prisão preventiva, dentre
os relacionados no art. 312 do CPP: asseguração da aplicação da lei
penal.
No mérito, o recurso tampouco merece prosperar.
A condenação do acusado pelos crimes de furto e
de direção de veículo automotor sem a devida habilitação, sequer
questionada nas razões recursais, foi bem decretada e veio embasada
em suficiente acervo probante, haja vista que Glauco foi preso em
situação de flagrância, em poder da res, após tentar empreender fuga
na condução de veículo automotor, sem ser habilitado para tanto.
Segundo o que restou devidamente apurado, no
dia 21 de novembro de 2018, o ora apelante subtraiu para si, o estepe
do veículo pertencente à vítima Alexandre Felipe de Oliveira, avaliado
em R$ 150,00.
Consta ainda que, nas mesmas condições de
tempo, na Rodovia Washington Luís, no município de São José do Rio
Preto, o acusado dirigiu veículo automotor sem a devida permissão
para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503925-21.2018.8.26.0576 -Voto no
5
A materialidade delitiva restou perfeitamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 02/05, pelo relatório de
investigações de fls. 05/06, pelos autos de fls. 10/11, 12, 20/23 e 117
e pelo laudo de fls. 118/119.
A prova oral (fls. 06, 07/08, 13, 120, 121 e 122)
colhida na instrução criminal, que contou com a confissão do apelante
(fls. 15 e 123/124), com as declarações da vítima e dos Policiais Civis
que atenderam à ocorrência mostrou-se, outrossim, apta não apenas
para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua
vinculação à autoria delitiva.
A respeito do conjunto probatório, o zeloso
Promotor de Justiça consignou, às fls. 163, que:
O apelante vinha sendo investigado pela polícia civil há
meses por estar envolvido com a prática reiterada de crime
de furto no interior de veículos. Há diversos boletins de
ocorrência registrados contra GLAUCO e ele está sendo
processado e já foi condenado em primeira instância pela
prática de fatos semelhantes aos ora apurados. Na data
dos fatos, mesmo não sendo habilitado, conduzia veículo e
empreendeu fuga, em alta velocidade, pela Rodovia,
colocando em risco a vida de inúmeras pessoas. Não
bastasse, mesmo após ser obrigado a parar, porque,
devido ao risco que ele representava, os policiais atiraram
no pneu do veículo que ele conduzia, GLAUCO
empreendeu fuga a pé, sendo perseguido e detido pelos
policiais civis. Cumpre ainda lembra que a finalidade de
GLAUCO ao realizar furtos de estepes de veículos é
adquirir drogas, ou seja, sua ação fomenta a prática de
crimes de tráfico de drogas, que tantas mazelas traz para
nossa sociedade.
As penas, também sequer questionadas, foram
dosadas e fundamentadas em consonância com o sistema trifásico,
com a imposição do regime inicial semiaberto, não comportando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503925-21.2018.8.26.0576 -Voto no
6
qualquer reparo.
As penas-base para cada um dos delitos foram
fixadas em 1/6 acima do patamar mínimo legal, em atendimento às
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
do
art.
59
do
CP,
principalmente, pelos maus antecedentes ostentados pelo acusado,
perfazendo 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, para o
furto; e 07 meses de detenção para o crime de trânsito.
Na segunda fase, presente a atenuante da
confissão
espontânea,
as
reprimendas retornaram aos seus
patamares mínimos: 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, para o furto;
e 06 meses de detenção para o crime de direção sem habilitação.
Na terceira etapa, ausentes causas de aumento ou
diminuição de pena, os subtotais obtidos na fase anterior, tornaram-se
definitivos.
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma.
Chegou-se corretamente a um total final consolidado de 01 ano de
reclusão e de 10 dias-multa e de 06 meses de detenção.
Em se tratando de condenação por crime comum
praticado sem violência ou grave ameaça, cujo agente possua maus
antecedentes, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo
a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação
do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
Com relação, por fim, à alteração empreendida no
§ 2o, do art. 387 do CPP, a respeito do instituto da detração, verifica-
se ser esta de duvidosa constitucionalidade, por aparente violação dos
princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88), do juiz
natural (art. 5o, LIII, da CF/88) e da isonomia (art. 5o, caput, CF/88).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503925-21.2018.8.26.0576 -Voto no
7
Tudo indica que a nova regra tenha sido editada
apenas com o propósito de esvaziamento das prisões, passando-se
ao largo das finalidades da aplicação da sanção criminal, quais sejam
a retribuição e a prevenção penais e, sobretudo, a ressocialização do
condenado.
A
inovação
processual
buscou
ampliar
a
competência do Juiz que atua no processo de conhecimento,
autorizando-o a empreender a detração penal já na sentença
condenatória.
São, a rigor, fortes os argumentos no sentido da
inadmissibilidade de eventual abatimento do tempo durante o qual o
sentenciado esteve preso preventivamente para fins de fixação de
regime inicial para cumprimento de pena.
Parte expressiva da Doutrina e da Jurisprudência
vem entendendo que o legislador da reforma de 2012 teria partido de
pressupostos equivocados, e indevidamente confundido dois institutos
penais distintos: a detração e o regime inicial de cumprimento da
pena.
Argumenta-se que a lei a ser utilizada por ocasião
da fixação do regime inicial é a penal, no caso o CP, e não aquela
processual, o CPP; uma interpretação desavisada e superficial da
nova redação do § 2o, do art. 387, do CPP implicaria, assim, em
consagrar-se indevidamente a detração como uma nova etapa da
própria dosimetria da pena, de modo a possibilitar, na prática, fosse o
sentenciado, ainda que inapto para tanto, progredido automaticamente
de regime.
Aludida progressão de regime vem, por sua vez,
necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de
sua especialidade, teria preponderância sobre as demais, de natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503925-21.2018.8.26.0576 -Voto no
8
diversa. Para ser efetuada a progressão, seria necessário fosse,
assim, verificado o preenchimento ou não de requisitos objetivos e
subjetivos específicos com especial destaque para o merecimento
do reeducando pelo Juiz natural da causa, que seria, por sua vez, o
Magistrado das Execuções Penais, e nunca o prolator da sentença.
Polêmicas à parte, conquanto se reconheça seja a
detração do tempo de prisão provisória matéria realmente mais afeta à
Vara das Execuções Criminais, conforme expressa disposição contida
no art. 66, III, “c”, da LEP, a questão pode ser evidentemente
solucionada sem adentrar-se no mérito da constitucionalidade ou não
da inovação legislativa, nem tampouco na análise da especialidade da
lei tópicos anteriormente abordados uma vez que o quantum da
pena aplicada é, independentemente de eventual desconto por
detração referente ao tempo em que o sentenciado esteve preso
preventivamente, apenas um dos fatores a serem considerados por
ocasião da fixação do regime inicial do cumprimento de sua pena.
O art. 387, § 2o, do CPP, incluído a partir de 2012,
prevê efetivamente apenas que o tempo de prisão provisória deva ser
computado para fins de determinação do regime inicial.
Em momento algum, contudo, o legislador
observou que apenas o quantum de pena imposto, já descontado o
lapso de prisão anteriormente cumprida, fosse utilizado como
parâmetro único para escolha do regime de cumprimento de pena
seria.
O legislador de 2012, ao incluir mencionado
parágrafo ao art. 387 do CPP, não revogou, com efeito, o art. 33, § 3o,
do CP, nem tampouco o art. 59, III, CP.
Reza o primeiro desses dois últimos dispositivos
que, ao fixar o regime inicial para cumprimento de pena privativa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503925-21.2018.8.26.0576 -Voto no
9
liberdade, o Magistrado sentenciante deve considerar obrigatoriamente, além do quantum de pena aplicada, o
preenchimento ou não das condições judiciais, previstas no art. 59 do
mesmo estatuto penal.
Mencionado art. 59, III, CP prevê, por seu turno,
que o Juiz deverá considerar as condições judiciais constantes do
caput daquele dispositivo não apenas para fixar a pena-base, como
também para estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena
privativa de liberdade.
Não se pode perder de vista que, no caso
concreto, as circunstâncias judiciais são efetivamente desfavoráveis,
como, aliás, acertadamente reconheceu o Juiz de 1° grau. Cabe
mencionar que o ora apelante possui diversas autuações pelo mesmo
delito, e estava, havia meses, sendo investigado pela polícia pela sua
reiteração delitiva em delitos patrimoniais. Observa-se, também, ter
ele admitido a prática reiterada de furtos a fim de sustentar o seu vício
em entorpecentes, o que demonstra, claramente, a sua personalidade
voltada ao cometimento de crimes.
Não se cogita, portanto, de acolhimento do pedido
subsidiário de fixação do regime inicial aberto, com fulcro no art. 387,
§ 2o, do CPP.
Examinando os autos, portanto, verifica-se que a
sentença combatida analisou corretamente as questões suscitadas e
avaliou com propriedade o conjunto probatório, tendo dado exato
deslinde à causa, razão pela qual resiste galhardamente às críticas
que lhe são dirigidas nas razões do apelo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de GLAUCO RENATO DE LIMA
SANTANA, restando mantida a r. sentença por seus jurídicos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503925-21.2018.8.26.0576 -Voto no
10
fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição,
após o esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em
regime semiaberto, bem como de carta de guia, para que seja iniciado
o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator